Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732800-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETTA - PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, RODRIGO DE ASSIS SOUZA AGRAVADO: VITORIO CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de créditos – Possibilidade - Acordo realizado com terceiro - Depósito do crédito em conta vinculada aos autos – Possibilidade – Artigos 855 a 860 do Código de Processo Civil – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o juízo de origem desconstituiu a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: "Tendo em vista a informação de ID n. 243312940, desconstituo a penhora de ID n. 242643616, eis que o processo já foi extinto, situação pela qual não há crédito existente naqueles autos. Dou força de oficio a presente decisão. Comunique-se a 23a Vara Cível de Brasília. Intimo a parte exequente a apresentar planilha de débito e indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 05 dias." Ocorre que o credor noticiou a existência de acordo entre as partes nos autos no. 0724319-97.2025.8.07.0016, em trâmite na Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciário de Brasília, ocasião na qual os créditos serão depositados em conta vinculada a terceira (ID 242643618), frustrando a execução dos autos originários. A possibilidade de penhora de créditos do devedor em poder de terceiros decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 855, inciso I do Código de Processo Civil. Além disso, o art. 858 do mesmo Código permite o depósito e levantamento de valores pelo exequente, o qual se sub-roga no crédito do executado naqueles autos. O perigo de grave dano decorre da realização de pagamento em prestações sucessivas em conta bancária de terceira pessoa. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a penhora sobre os créditos do executado VITORIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 121.558.451-20, junto ao processo no 0724319-97.2025.8.07.0016, em trâmite na Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O executado naqueles autos, HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUSA, deverá ser intimado a realizar o depósito das parcelas referentes ao acordo em conta judicial vinculada aos autos do processo no 0724319-97.2025.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem para o cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator